Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-66.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NATURAL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO – INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA E CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DO CONTEXTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APENAMENTO QUE OBSERVOU A RAZOABILIDADE.
A conduta do Chefe do Executivo

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – NATURAL OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO SERVIÇO PÚBLICO – INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA E CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO DO CONTEXTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APENAMENTO QUE OBSERVOU A RAZOABILIDADE.
A conduta do Chefe do Executivo Municipal designando servidora para o fim de acumular cargo, não observando da ocorrência de incompatibilidade de horários, o que ocorre naturalmente, uma vez que há simultaneidade de exercício, fere legislações local e geral, bem como é direta infringência a preceito constitucional. A condição subjetiva de dolo é consequente, uma vez que o agente designador e a servidora, não demonstraram ignorância quanto a prática do ato e, a convalidação do mesmo, permite reconhecer a tipificação da conduta de improbidade como consequência. Prejuízo ocorre, mais pela circunstância de que o exercício das funções no mesmo horário de serviço, não comporta asseverar que a ausência de reclamação implica em admissão de conduta vedada em lei e infringente de preceito constitucional.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa reflete o contexto de instrução do processo, do qual se extrai a básica discussão a respeito do direito, uma vez que o contexto fático está satisfeito com a suficiente prova documental.
Procedência em parte da ação mantida.
RECURSOS NEGADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000585-66.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CARLOS ANANIAS CAMPOS
DE SOUZA JUNIOR e SOLANGE VIEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
2
Apelação no 1000585-66.2019.8.26.0326
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Carlos Ananias Campos de Souza Junior e outro.

Voto no 35.407
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
-
DESIGNAÇÃO
DE
SERVIDORA PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS
INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NATURAL
OCORRÊNCIA
DE
PREJUÍZO
AO
SERVIÇO
PÚBLICO
INFRINGÊNCIA DE PRINCÍPIOS DE
ORDEM ADMINISTRATIVA E CONSTITUCIONAL.
REJEIÇÃO DO CONTEXTO PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. APENAMENTO QUE
OBSERVOU A RAZOABILIDADE.
A conduta do Chefe do Executivo Municipal
designando servidora para o fim de acumular cargo, não
observando da ocorrência de incompatibilidade de
horários, o que ocorre naturalmente, uma vez que há
simultaneidade de exercício, fere legislações local e geral,
bem como é direta infringência a preceito constitucional.
A condição subjetiva de dolo é consequente, uma vez que
o agente designador e a servidora, não demonstraram
ignorância quanto a prática do ato e, a convalidação do
mesmo, permite reconhecer a tipificação da conduta de
improbidade como consequência. Prejuízo ocorre, mais
pela circunstância de que o exercício das funções no
mesmo horário de serviço, não comporta asseverar que a
ausência de reclamação implica em admissão de conduta
vedada em lei e infringente de preceito constitucional.
Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa reflete
o contexto de instrução do processo, do qual se extrai a
básica discussão a respeito do direito, uma vez que o
contexto fático está satisfeito com a suficiente prova
documental.
Procedência em parte da ação mantida.
RECURSOS NEGADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
3
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra Carlos Ananias Campos
de Souza Júnior e Solange Vieira dos Santos, perante o Juízo da Comarca de
Lucélia, alegando da admissão da segunda corré em dezembro de 2014, no
cargo de Auxiliar de manutenção de Prédios Públicos e Logradouros e do ato
de 21.03.2018, através da Portaria n. 170, com vigência retroativa a 1o de
março, por parte do primeiro corréu, estabelecendo gratificação a servidora de
30% sobre seus vencimentos, que implicou no importe de R$ 294,79 e ainda,
da designação para serviços na Casa de Cultura; alega da concessão de outra
gratificação de 30%, com o mesmo valor supra referido; reporta-se ao
inquérito civil e da impossibilidade do exercício acumulado das duas funções
gratificadas e da conduta que ofendeu princípios constitucionais; cita
doutrina; concluem pela procedência da ação, condenando os requeridos por
improbidade administrativa, previsto no art. 11, “caput”, da Lei n. 8.429/92 e
art. 12, III, da mesma legislação, indicando da destinação da multa civil.
A r. sentença de fls. 272/280, julgou procedente em parte a
ação.
O Ministério Público apelou a partir de fls. 286, resumindo o
processado, valendo-se de jurisprudência a respeito do acúmulo de cargos
públicos e de funções, individualizando o resultado da demanda e respectivas
condenações; cita doutrina e argumenta a respeito do dolo, concluindo pelo
provimento para impor a Carlos Ananias Campos de Souza Júnior a perda da
função pública de prefeito municipal, com o fundamento que discorre a
respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
4
A partir de fls. 305 veio a apelação de Carlos Ananias Campos
de Souza Júnior, expondo síntese dos fatos, aduzindo preliminar de nulidade
da sentença pelo cerceamento de defesa, acrescentando jurisprudência; no
mérito, discorrendo sobre a legalidade do ato administrativo, sob a escora de
aspectos legais, também discorrendo com jurisprudência; argumenta sobre
sua boa fé e menciona que o ato ilegal não se confunde com o ato ímprobo e
defende da legalidade de sua conduta; tece considerações sobre a
desproporcionalidade da condenação, concluindo argumentos de direito pelo
acolhimento do recurso.
Solange Vieira dos Santos apelou a partir de fls. 355,
discorrendo síntese do processado e dos fatos, salientando do regular
exercício das funções, pedindo a improcedência da demanda.
Contrarrazões por parte de Carlos Ananias Campos de Souza
Júnior a partir de fls. 363, citando preliminar de inadmissibilidade do recurso.
Contrarrazões do autor a partir de fls. 388.
O parecer da Procuradoria da Justiça veio a partir de fls. 417,
pelo não provimento dos recursos.
É o necessário relato.
A motivação da presente demanda indica da ocorrência de
exercício acumulado de diversas funções gratificadas, ensejando prejuízo e
ineficiência do serviço público prestado.
A r. sentença reconheceu a prática de ato de improbidade
administrativa, valendo-se do art. 11 “caput”, da Lei n. 8.429/92.
A argumentação preliminar atinente à nulidade do julgado sob
a alegação de cerceamento de defesa, não propicia recepção, inclusive por se
valer de fundamentação própria da esfera criminal com a presente demanda,
que é específica da esfera civil e que se vale dos princípios correspondentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
5
não considerando que a exceção disposta pelo art. 17, § 12, da Lei de
Improbidade Administrativa, está direcionando situação concernente a
ocupantes de cargos de chefe de Poder e não trata de servidor ou funcionário
em geral e mesmo chefe de Executivo Municipal, restando inadequada a
menção desta ordem.
Quanto ao restante arguido, não foi considerado pelo apelante
que questão eminentemente de direito propicia o julgamento com dispensa de
audiência de instrução, visto que acervo documental a isto se sobrepõe.
Em que pese a longa peça de apelação do corréu (fls. 305 e
segs.), não resultou descaracterizado o ato viciado, inclusive por não haver
negativa da prática resultante da acumulação de cargos.
Veja-se que a apelante não nega a condição de acumular
cargo, ao ponto de afirmar que “não houve qualquer reclamação no que
tange o desempenho de suas funções perante o cargo”.
O apelante, por sua vez, defende sua conduta sob o aspecto
subjetivo, no sentido da necessidade de demonstração de dolo ou má-fé; no
entanto, está a desconsiderar que o STJ assentou que: “a simples vontade
consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela
norma jurídica” possibilitam reconhecer a intenção da prática do ato, ou seja,
caracterizada a condição de dolo quanto ao ato vedado (v. ED-AI n.
1.092.100/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU de 31.05.2010).
De outra parte, não denota plausível considerar que não há
demonstração de que os exercícios dos cargos acumulados tinham
compatibilidade de horário para o fim simultâneo. Os cargos de Auxiliar de
Manutenção de prédios Públicos e Logradouros e de “assessora da chefia de
gabinete no atendimento ao público, triagem e direcionamento da população
em geral”, não indicam preencher da possibilidade de exercício simultâneo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
6
no mesmo horário, sem que implique, no mínimo prejuízo no atendimento ao
público em geral; daí, a posição jurisprudencial de que: “Acumulação de
cargos são admissíveis quando houver compatibilidade de horário” (cf.
Apelação n. 1000377-53.2018.8.26.0153, rel. Des. Maria Olívia Alves, j. em
23.09.2019).
Ademais, bem salientado pelas contrarrazões, no sentido de
que, a admissão do exercício de dupla função poderia ensejar entendimento
de “que ocorreu o pagamento de duas gratificações pelo exercício do mesmo
trabalho, o que também se mostra ilegal. Pois, se uma função não atrapalha
o concomitante exercício da outra, na verdade trata-se do mesmo trabalho”.
Vale destacar ainda da ocorrência de mais um acúmulo por
parte da corré, qual seja, além do exercício do assessoramento, deixando este,
passou a prestar serviços na Casa de Cultura do Município, mantendo a
função de Ouvidora (fls. 74-ato do corréu em data de 31.08.2018).
Há ainda demonstração nos autos da legislação local, através
da Lei Municipal n. 3.256/01, que instituiu o Estatuto dos Funcionários
Público de Lucélia, em seu art. 128, quanto à ressalva a respeito de acúmulo
de cargo: “é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos”, neste
conceito enquadrando “empregos e funções” (§ 1o), indicando plena
compatibilidade com o art. 37, inciso XVI, da CF.
Nesta conformidade, os termos dispositivos da r. sentença
merecem mantença, podendo ser considerado que não houve pleito
subsidiário por parte dos apelantes, circunscritos ao pedido de improcedência,
o qual não foi acolhido; portanto, mantem-se a sentença, não comportando,
nesta parte dispositiva do “decisum” recorrido, o acréscimo pretendido pelo
apelo do Ministério Público, no sentido da perda do cargo público, já que os
demais itens de apenamento demonstram suficiência para reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF Apelação Cível no 1000585-66.2019.8.26.0326 -Voto no 35.407 JV
7
ato de improbidade administrativa, dispensado o agravamento, muito embora
o respeito merecido devido às alegações do apelante, considerando ainda a
destinação dos encargos de multa civil dispostos em sentença.
Admissível o prequestionamento dos dispositivos legais e de
ordem constitucional devidamente expressados nas respectivas manifestações
das partes.
Com isto, nega-se provimento aos recursos.
DANILO PANIZZA
Relator